Tribunal: CARF
Processo: 13210.720059/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13210.720059/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.759 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PAULO SOUSA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
PLANO DE SAÚDE. ALIMENTANDO. DEDUÇÃO
Os pagamentos feitos a plano de saúde do alimentando, por força de sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente, são deduzidos pelo contribuinte
em DAA a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-49.976 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 71 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13210.720059/2019-11
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2017/514255124761940 (fls. 59/64), relativamente ao ano-calendário de 2016, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 7.994,34.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 21/03/2019 (fls. 16), o contribuinte
apresentou impugnação em 21/03/2019 (fls. 03), alegando em síntese que:

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
MÉRITO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Compulsando os autos verifica-se que a Autoridade Fiscal fez a glosa do valor de R$
8.721,24 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas.
Cumpre informar para o deslinde da questão que, os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o seu
direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir provando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte,
ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve
obedecer, se submeter aos ditames da lei.
Destaque-se ainda que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99 logo abaixo
transcritas. Caso contrário, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria
exigir a apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco?
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presente todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Em sendo
assim, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão em parte ao contribuinte pelos
motivos apontados abaixo:
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA
Valor de R$ 3.987,04
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu pelo fato do contribuinte não
ter comprovado todas as despesas médicas informadas.
ANÁLISE
- Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte não trouxe aos autos os
comprovantes de pagamento.
- Dessa forma, deve ser mantida a glosa da dedução pretendida por força do que
determina os incisos II e III, do §1o, do art. 80 do RIR/99.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Valor de R$ 3.845,04
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu pelo fato do contribuinte não
ter comprovado todas as despesas médicas informadas.
ANÁLISE
- Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte não comprovou as despesas
médicas.
- Dessa forma, deve ser mantida a glosa da dedução pretendida por força do que
determina os incisos II e III, do §1o, do art. 80 do RIR/99.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Valor de R$ 889,16
MOTIVO DAGLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu pelo fato do contribuinte não
ter comprovado todas as despesas médicas informadas.
ANÁLISE
- Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte incluiu o pagamento de despesas
médicas com a alimentanda Sra Maria Elza Lima Caldas (ex-esposa, valor R$ 2.67,10).
Não consta na decisão judicial trazida aos autos do processo Malha no
10100.001753/0518-10 qualquer obrigação do contribuinte arcar com despesas médicas
para a alimentanda Sra. Maria Elza. A fiscalização comprovou que o pagamento de R$
1.477,94 refere-se ao próprio impugnante, fato que foi considerado na Notificação.
Assim, restou o valor não comprovado de R$ 889,16. Analisando a Dmed, observa-se
que o impugnante comprovou o pagamento de R$ 757,44 para os dependentes Pietro M.
Caldas e Giuliano M. Caldas.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

- Dessa forma, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 131,72 por força do que
determina os incisos II e III, do §1o, do art. 80 do RIR/99.

Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos e declarações, outros meios probantes
do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219,
afirma que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade
somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária)
estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Fundamentando ainda o presente voto, destaque-se o disposto no art. 80, §1o, incisos II
e III, do RIR/99, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédi cos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa da dedução pretendida na quantia
de R$ 7.963,80.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 6.825,24 referente a deduções
com dependente, pois não foram comprovadas as relações de dependência com Giuliano
Monteiro Caldas, Márcia da Silva Monteiro e Pietro Monteiro Caldas.
A defesa anexou aos autos as certidões de nascimento de Giuliano Monteiro Caldas e
Pietro Monteiro Caldas (fls. 22/23) comprovando a relação de dependência.
Quanto a dependente Márcia da Silva Monteiro, observa-se dos autos que ela é a mãe
dos dependentes Giuliano Monteiro Caldas e Pietro Monteiro Caldas, portanto,
comprovada a relação de dependência.
Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no art. 35 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, que estabelece quem são os dependentes para efeitos do Imposto
de Renda como segue:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Em sendo assim, deve ser restabelecida a dedução pretendida com dependentes no valor
de R$ 6.825,24.
DA CONCLUSÃO
Assim, deve-se refazer os cálculos da Notificação de Lançamento, conforme abaixo:
(...)
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, para alterar o
imposto suplementar para o valor de R$ 3.710,36, o qual deverá ser cobrado com os
acréscimos legais devidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2020, Recurso Voluntário, fl. 87, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que à época pagava o plano de saúde da ex-esposa conforme determinação judicial em
ação de separação consensual.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720059/2019-11

O recurso é tempestivo por força do art. 1o da Portaria RFB no 4105, de 30 julho
de 2020, que alterou o art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, e determinou a
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de
2020, e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua
análise.
Do relato acima, tem-se que o contribuinte recorre tão somente em relação aos
fatos ligados à dedução dos pagamentos do plano de saúde da ex-esposa, no valor de R$
2.367,10, objeto portanto do presente julgamento.

Despesas médicas com plano de saúde da ex-esposa
Conforme acima relatado, o recorrente deduziu da base de cálculo do imposto em
sua declaração de ajuste o valor de R$ 2.367,10 pagos ao plano de saúde PETROS via retenção
feita pela Petrobrás. Deste total, a turma julgadora na DRJ admitiu o montante de R$ 1.477,94
referente ao próprio impugnante, fato que foi considerado na Notificação, e mais R$ 757,44 para
os dependentes Pietro M. Caldas e Giuliano M. Caldas, permanecendo a glosa de R$ 131,72.
Observa-se entretanto que o declarante informou ainda, separadamente, o valor de
R$ 3.987,04 referente a sua própria cota no plano, e ainda R$ 378,72 para cada um dos
dependentes Pietro M. Caldas e Giuliano M. Caldas (fl. 43). Assim sendo, não houve glosa em
relação ao pagamento das participações no plano dos filhos dependentes, e a cota de R$ 1.477,94
do próprio declarante seria a parcela comprovada do pagamento declarado de R$ 3.987,04.
Quanto ao valor em questão declarado de R$ R$ 2.367,10, o mesmo refere-se ao
pagamento da cota do plano da ex-esposa do recorrente, conforme acordado em ação consensual
de separação (cláusula 4a da petição de fl. 96).
Desta forma deve ser restabelecida a dedução de R$ 2.367,10 referentes ao
pagamento do plano de saúde da ex-esposa e alimentanda do interessado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja restabelecida a dedução de R$ 2.367,10
referentes a despesas médicas.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original